Tribunal: STF
Processo: ARE 685520
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada existência de ofensa direta ao texto constitucional. Decisão atacada que apreciou adequadamente as questões em debate nos autos. Eventuais ofensas concernentes ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    1. A afronta ao princípio da liberdade de expressão, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais ou de fatos e provas da causa, tal como aqui se dá, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.